Tribunal: TCU
Processo: 009.982/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de construção do Terminal Fluvial de Cargas e Passageiros de Santarém.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada nas obras de construção do Terminal Fluvial de Cargas e Passageiros de Santarém, objeto do Convênio 292/2006, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Município de Santarém/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Lindomar Luiz de Abreu Junior, Cledimar Augusto da Silva, Wilson do Egito Coelho Filho, Cyro da Silva Costa, Carla Renata Moreira Pereira Nascimento e Eduardo Souza de Araújo; 9.2. aproveitar, com fulcro art. 281 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativas apresentadas em favor de Reinaldo Antônio Lisboa Pimentel; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Município de Santarém/PA e à Construtora Mello de Azevedo S/A; 9.4. arquivar os autos.